Tribunal: TJPA
Processo: 0800656-48.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800656-48.2019.8.14.0015

APELANTE: WAGNER JOSE RODRIGUES

APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA, MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0800656-48.2019.8.14.0015

Recurso de Apelação

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

APELANTE: WAGNER JOSÉ RODRIGUES

APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA e CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALTERAÇÃO DE SÍMBOLO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. CONCURSO PÚBLICO PARA ESCOLHA DE BANDEIRA E BRASÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DA AUTORIA INDIVIDUAL DA OBRA E DO DANO ESPECÍFICO À IMAGEM DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL PARA AFERIR A LEGITIMIDADE ATIVA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por Wagner Jose Rodrigues contra sentença que, em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento na ilegitimidade ativa do autor, ao considerar que a pretensão de reparação pela alteração da bandeira e brasão municipais, supostamente de sua autoria por concurso público, configura direito coletivo, e não individual, além de não haver prova robusta da autoria e do dano pessoal alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia central reside em determinar se o autor possui legitimidade ativa para pleitear, individualmente, indenização por danos morais e materiais decorrentes da alteração de símbolos municipais por ele criados em concurso público, e se a rejeição de produção de prova testemunhal, sob o argumento de que o conjunto probatório é suficiente, configurou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa para a causa é condição fundamental para o regular desenvolvimento do processo e para a prolação de um provimento de mérito. No presente caso, o cerne da discussão repousa na natureza do direito alegadamente violado: se este se reveste de caráter individual e patrimonial, conferindo ao autor a prerrogativa de pleitear indenização, ou se, ao contrário, sua natureza é eminentemente coletiva, afastando a legitimidade do autor na presente demanda individual. A análise dos autos indica que a prova da autoria individual da obra, que subsidiaria o alegado direito à indenização por danos à imagem do profissional, mostrou-se insuficiente nos documentos apresentados em primeira instância, especialmente considerando que a ata do concurso faz menção apenas ao primeiro nome do vencedor e não há outros elementos que confirmem inequivocamente a vinculação entre a obra e o autor na extensão necessária para o pleito indenizatório individual.

Ainda, a questão da eventual ausência de consulta pública para alteração dos símbolos municipais, embora relevante em tese, enquadra-se no âmbito de interesses difusos ou coletivos da comunidade, cuja proteção é atribuída a legitimados específicos, e não diretamente ao indivíduo, salvo se demonstrado um dano pessoal e direto, que no caso concreto não restou claramente configurado como decorrência da alegada autoria da obra, e sim como uma ofensa a um patrimônio cultural. A rejeição do pedido de produção de prova testemunhal pelo juízo
a quo
, motivada pela suficiência do conjunto probatório para a formação do convencimento, não se configura como cerceamento de defesa quando a finalidade da prova era a comprovação de fatos que, mesmo se provados, não alterariam a ausência de legitimidade ativa individual para o tipo de pleito formulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais e materiais decorrentes da alteração de símbolos municipais, ainda que criados por concurso, depende da efetiva comprovação da autoria individual da obra e do dano pessoal e direto sofrido pelo autor, não se confundindo com direitos de natureza coletiva da comunidade.

Não configura cerceamento de defesa a rejeição de prova testemunhal quando o conjunto probatório já é considerado suficiente para o juízo formar sua convicção sobre a ilegitimidade ativa da parte, especialmente se os fatos a serem provados não alterariam tal condição processual.

A alteração de símbolos municipais sem consulta pública, por si só, não confere legitimidade a um indivíduo para pleitear indenização por danos morais e materiais de caráter personalíssimo, sem a demonstração inequívoca de violação a direito autoral devidamente comprovado e dano direto à sua esfera jurídica individual.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal de 1988, art. 5º, X, LXXVIII; Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, arts. 17, 355, I, 370, 371, 373, II, 485, VI, 85, §§ 2º e 11; Recomendação nº 34 do Conselho Nacional do Ministério Público.

Jurisprudência relevante citada:

REsp n. 2.202.426/SC, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/12/2025; TJPA, APC nº 0800341-71.2022.8.14.0061, Rel. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05/08/2025

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
WAGNER JOSÉ RODRIGUES
contra a sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelo apelante em face do
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA
e da
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento na ilegitimidade ativa do autor, nos seguintes termos:

Na origem
, o autor
, W
agner José Rodrigues, ajuizou a presente demanda alegando ter participado de um concurso público em 1998, promovido pelo Município de São João da Ponta, para a escolha da bandeira e do brasão municipais, do qual se sagrou vencedor (ID 27558454). Em 2018, a Câmara Municipal e o Município de São João da Ponta teriam adotado mudanças na bandeira no que tange à cor oficial e formato, sem consulta pública, o que teria gerado "sentimento de repúdio e reprovação do ato" por parte dos populares e desrespeito ao símbolo e à cor oficial, bem como às arbitrariedades cometidas pelas autoridades do Legislativo e Executivo municipal.

O autor sustenta que tal ato violou o patrimônio cultural e seu direito autoral como criador dos símbolos, causando-lhe sofrimento e dor, e buscando reparação pelos danos morais e materiais, e requereu a declaração do reconhecimento do ato ilegal de desrespeitar e lesar o patrimônio cultural, com a condenação solidária dos réus ao pagamento de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) por danos materiais, em virtude do dano à imagem do profissional criador da bandeira; a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e a condenação dos réus ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência.

A sentença recorrida (ID 27558599) fundamentou a extinção do processo sem resolução de mérito na ilegitimidade ativa do autor. O juízo
a quo
consignou que, embora o autor alegue ter sido o criador da bandeira municipal através de concurso, a única menção ao vencedor na ata do concurso (ID 27558454, Pág. 4) da ata do concurso referenciada na sentença seria o nome "Vagner", sem o nome completo ou outros documentos que comprovassem inequivocamente a autoria da obra. O juízo
a quo
entendeu que se tratava de um direito coletivo dos munícipes, e não de um direito individual do suposto vencedor do certame, pois a lide não versaria sobre defesa de obra intelectual (direito autoral), mas sim sobre direito coletivo de proteção aos símbolos do Município, o que reforçaria a ilegitimidade ativa. Além disso, a sentença afastou a arguição de cerceamento de defesa, rejeitando o pedido de produção de prova testemunhal por considerar que o conjunto probatório já seria suficiente para a formação do convencimento do juízo.

O apelante, Wagner José Rodrigues, em suas razões recursais (ID 27558600, Págs. 2-4), argumenta que a sentença deve ser reformada, alegando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa. Sustenta que o juízo de primeiro grau desprezou sua petição de ID 109246762, que apresentava rol de testemunhas, as quais seriam importantes para provar robustamente os fatos alegados na inicial, caracterizando violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. No mérito, o apelante reitera sua legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, afirmando que a conduta dos réus lhe acarretou encargos e que a presente ação visa restaurar o equilíbrio moral e patrimonial violado. Requer, por fim, a reforma da sentença.

Devidamente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões ao apelo, conforme certidão de ID 29313811.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça (ID 29595281) manifestou-se pela não intervenção no feito, por tratar-se de direito individual homogêneo e patrimonial, sem relevância social ou interesse de incapazes que justifique a atuação do
custos legis
.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

II. Mérito

O cerne da controvérsia recursal reside na impugnação do apelante à decisão do juízo de primeiro grau que reconheceu sua ilegitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais e materiais decorrentes da alteração da bandeira e do brasão municipais, bem como à alegação de cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal. O apelante sustenta a violação de seu direito individual como criador da obra e a necessidade da prova testemunhal para comprovar os fatos alegados na inicial.

Cumpre analisar, inicialmente, a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante. A decisão de primeiro grau rejeitou a produção de prova testemunhal sob o argumento de que o conjunto probatório já era suficiente para formar o convencimento do juízo (ID 27558599, Pág. 2).

No contexto da ilegitimidade ativa, a prova testemunhal, cujo objetivo seria, segundo o apelante, "provar matéria de fato" (ID 27558600, Pág. 2), não se mostra apta a alterar a premissa fundamental da sentença: a insuficiência de elementos que vinculem a autoria da obra diretamente ao autor, para fins de um direito individual de reparação, e a natureza coletiva do bem jurídico tutelado (símbolos municipais).

A falta de documentos que comprovem inequivocamente a autoria de "Wagner Jose Rodrigues" na ata do concurso, que menciona apenas "Vagner" (ID 27558454, Pág. 4 da ata referenciada na sentença), é um ponto crucial que a prova testemunhal dificilmente supriria de forma contundente para justificar um pleito de direito autoral individualizado e danos à imagem profissional, sem que tal prova oral configurasse a única e principal base da alegação.

O artigo 371 do Código de Processo Civil confere ao juiz a liberdade de apreciar as provas livremente (princípio do livre convencimento motivado), atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, mas o fazendo em decisão fundamentada, como ocorreu no caso. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois a produção de provas é direcionada ao juiz, e este pode indeferir as que considerar desnecessárias ou protelatórias, sobretudo quando a questão pode ser resolvida por prova documental.

Ademais, o Juiz pode julgar antecipadamente a lide, quando julgar os elementos presentes nos autos suficiente para o seu convencimento, nos termos do artigo 355, I, do CPC. Assim é o entendimento do Colendo Tribunal da Cidadania:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DOCUMENTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. VALOR DA CAUSA AJUSTADO À PARTE CONTROVERTIDA SEM ERRO MATERIAL. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS MANTIDA. ÓBICE AO REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E QUANTIFICAÇÃO POR SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide recai sobre matéria eminentemente documental e jurídica, sendo impertinente a produção de prova testemunhal e ausente a demonstração de prejuízo, a teor dos arts. 355, I, e 373, I, do Código de Processo Civil, em consonância com o art. 10 do mesmo diploma.

2. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente e motivada, as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, sem necessidade de rebater um a um todos os dispositivos legais invocados, nos termos dos arts. 1.022 e 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

(...)

6. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 2.202.426/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

Da mesma forma, colaciono decisão deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ENCHENTE. USINA HIDRELÉTRICA DE TUCURUÍ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória; (ii) analisar a possibilidade de inversão do ônus da prova nos termos do Código de Defesa do Consumidor; (iii) aferir a suficiência dos elementos apresentados para demonstrar o nexo causal entre a conduta da ré e os danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz pode julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, quando entender que os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do seu convencimento, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento motivado da produção de provas.

(....)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide sem instrução probatória não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

(...)

3. A responsabilização civil exige a comprovação do nexo causal entre a conduta do réu e o dano alegado, não bastando suposições ou presunções sem respaldo probatório.

(...)

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 186; CPC, arts. 355, I, 370, 373, §1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0804117-16.2021.8.14.0061, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 18/06/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801230-25.2022.8.14.0061, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 13/08/2024; TJDF, Apelação Cível nº 0702248-59.2019.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 27/11/2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800341-71.2022.8.14.0061 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/08/2025 )

No tocante à ilegitimidade ativa, a sentença de primeiro grau (ID 27558599, Pág. 3) bem pontuou que, para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade, conforme o artigo 17 do Código de Processo Civil.

A despeito da participação do autor em concurso público para a escolha da bandeira e do brasão municipais, e sua eventual vitória, o direito à proteção dos símbolos do Município, bem como a questão da consulta popular para suas alterações, possui natureza eminentemente coletiva ou difusa.

Embora o apelante alegue danos à sua imagem profissional como criador da bandeira (ID 27558447), a documentação apresentada não estabelece, com a clareza exigida, um vínculo direto e exclusivo de direito autoral que justifique a indenização pleiteada a título individual. A ata do concurso, conforme mencionado na sentença, não detalha o nome completo do vencedor, o que por si só já enfraquece a tese de direito autoral personalíssimo. Os símbolos pátrios, inclusive municipais, uma vez instituídos, transcendem o direito individual de seu criador, passando a incorporar a identidade e o patrimônio cultural da coletividade, tornando o interesse na sua preservação um direito de caráter coletivo.

A pretensão indenizatória do apelante, de R$ 65.000,00 por danos materiais e R$ 85.000,00 por danos morais não se sustenta diante da ausência de comprovação de um dano direto e individualmente mensurável à sua esfera patrimonial ou moral, dissociado do interesse coletivo na manutenção da integridade dos símbolos.

O argumento de que a alteração da bandeira sem consulta pública gerou "repúdio e reprovação" dos munícipes (ID 27558447, Pág. 2) reforça a natureza coletiva do direito, cabendo, em tese, a defesa desses interesses por meio de instrumentos processuais adequados à tutela de direitos difusos e coletivos, que possuem legitimados específicos, conforme a legislação.

Não se pode confundir o eventual mérito da conduta administrativa (alterar a bandeira sem consulta) com a legitimidade de um particular para pleitear indenização em nome próprio por um dano que, em sua essência, afeta a coletividade
.
A responsabilidade da Administração Pública, no que tange a atos que afetam o patrimônio cultural ou os símbolos municipais, deve ser analisada sob a ótica dos princípios da legalidade e moralidade administrativa, mas a via da ação individual de indenização por danos morais e materiais exige a demonstração de um prejuízo pessoal e direto, o que não se verificou de forma suficiente nos autos.

Ante o exposto, as razões recursais não logram êxito em desconstituir os fundamentos da sentença de primeiro grau, que, ao reconhecer a ilegitimidade ativa, agiu em conformidade com as normas processuais vigentes e com a natureza do direito invocado.

Considerando que o apelante não demonstrou possuir legitimidade ativa para postular a reparação moral e material requerida, e que a rejeição da prova testemunhal não configurou cerceamento de defesa, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença nos termos da fundamentação lançada.

Custas e honorários nos termos da r. sentença.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 09/03/2026